Tribunal: TJES
Processo: 0006671-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006671-07.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LINCOLN AUGUSTO LOPES DA SILVA VARNIER
APELADO: JOSE AMERICO PEREIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE : LINCOLN AUGUSTO LOPES DA SILVA VARNIER

APDO : JOSE AMERICO PEREIRA

RELATOR : DES. SUBST
ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LINCOLN AUGUSTO LOPES DA SILVA VARNIER
contra sentença de fls.182/183-versos (numeração de origem) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por José Américo Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 33.000,00, com juros de mora (SELIC) desde o evento danoso e correção desde o efetivo desembolso.

Em suas razões recursais o apelante sustenta:
1)
nulidade por cerceamento de defesa;
2)
não há qualquer conduta omissiva ou negligência por parte do Apelante, pois não se absteve de uma cautela, a qual foi adotada antes de agir, isto é, antes de receber o valor em sua conta, não praticando nenhum ato ilícito e não podendo ser então responsabilizado por prejuízo com o qual não concorreu;
3)
não há qualquer elemento apto a indicar que o apelante tenha agido em conluio com os estelionatários, o que se evidencia pela narrativa contida no termo de declaração de fis. 36/37
;
4)
Ao efetuar as transferências bancárias para terceiros e não para o dono do veículo, o Apelado não agiu com a cautela necessária para esse tipo de negociação, dando causa ao prejuízo por ele sofrido, seja de forma exclusiva ou concorrente
; 5)
o veículo fora adquirido par preço bem

inferior ao valor de mercado,

pois a transferência bancária foi de R$ 68.000,00, enquanto a valor de mercado do bem era do R$ 76.947,00. O recurso foi preparado.

Contrarrazões da parte autora sustentando, em suma:
a)
Em audiência de instrução houve consenso na dispensa da prova testemunhal

entre o Autor, o Réu e o JuIzo, no se podendo falar em cerceamento de defesa;
b)
o

recorrente inovou na peca recursal, formulando pedidos inexistentes na peca de contestação quanto a culpa concorrente do autor;
c)
o recorrido tem direito a ser ressarcido por quantia licitarnente depositada na conta de terceiros (advogado réu) que não Ihe prestou qualquer tipo de servico e/ou venda e não tomou o mínimo de cuidado necessário ao "supostamente" transferir a quantia para terceiros sem estranhar a licitude da operação;
d)
o recorrente escolheu participar da situação quando disponibilizou sua conta bancária pessoal para terceiros sem se certificar da legalidade da operação, posto ser sua conta bancária pessoal e intransferível, não servindo para operações comerciais de terceiros, assumindo os riscos da operação e de eventual prejuízos à terceiros;
e)
a lide se resume na obrigação do recorrente em devolver a importância recebida devidamente atualizada, no limite de sua participação, ou seja, no importe corrigido do valor incontroverso depositado em sua conta bancária pessoal, sem qualquer contrapartida, na forma do art. 876 do CC.

De pronto, já destaco que não assiste razão ao apelante quanto a alegada nulidade por cerceamento de defesa.

Afirma o apelante que, embora o juízo de piso tenha proferido decisão de saneamento e designado audiência de instrução, deixou de oferecer prazo para as partes especificarem as provas a produzir e para que apresentassem o rol de testemunhas.

Na audiência de instrução, na qual o requerido compareceu, esclarecendo que o réu é advogado que atua em causa própria, resta expressamente registrado o seguinte:
“
Indagadas as partes sobre a possibi1idade
de
acordo, não houve êxito.
Ap
ó
s, houve consenso de que o feito
não
depende da oitiva de testemunha, sendo
possível
o
julgamento
no estado em que se encon
tr
a, raz
ão
pela qual as partes concordararn co
m
a
fixação
do seguinte
calendário (...)”.

Oras, ainda que tenha anteriormente requerido a produção de prova oral, evidente que não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa se a própria parte – que atua como advogado em causa própria- posteriormente concorda que o deslinde do feito prescinde da oitiva de testemunhas e que poderia haver julgamento no estado em que o processo se encontrava.

R
ejeito
a nulidade aventada.

O apelado juizou ação ordinária narrando em sua exordial que foi atraído por anúncio no site OLX da venda de veículo HONDA HR-V no valor de R$ 68.000,00. Afirma que depois de inúmeras tratativas com aqueles que acreditava serem os vendedores, fez dois depósitos, um de R$ 38.000,00 na conta de Lincoln Augusto (ora apelante); e R$ 30.000,00 na conta de Alexsander Vinicius.

Depósitos efetivados, o requerente descobriu que foi vitima de "estelionato", não tendo recebido nenhum veículo, nada em troca dos valores pagos e depositados. Narra ainda que tentou receber a devolução do valor depositado na conta de Lincoln, mas somente recebeu o valor de R$ 5.000,00.

Assim, postulou a condenação dos réus (os titulares das contas bancárias) à devolução dos valores recebidos no importe de R$ 63.000,00 com as atualizações monetárias devidas.

Durante a tramitação do feito, o apelado e autor formulou pedido de desistência da ação em favor de Alexsander Vinicius, o que foi homologado pelo juízo a quo à fl. 152.

Na sentença vergastada, o juízo de primeira instância entendeu que o requerido deveria ser responsabilizado quanto a quantia que foi depositada em sua conta, aos seguintes fundamentos:

“[...].

A despeito das alegações apresentadas pelo requerido de que o valor teria sido depositado em sua conta apenas porque o real destinatário não tinha meios de receber e que teria sacado o valor, com a retenção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e entregue para o terceiro de nome Diego, forçoso reconhecer que o requerido agiu de forma ao menos negligente ao deixar de conferir a procedência dos depósitos ou mesmo aferir se teria havido equívoco no depósito realizado por pessoa que não conhece.

Apesar de o requerido ter demonstrado que após contato do requerente atuou em cooperação, tal fato, por si só, não é suficiente para eximir sua responsabilidade quanto aos valores que indevidamente recebeu em sua conta, tampouco quanto a negligência em imediatamente sacar tal quantia expressiva e entregar a terceiro que se dizia destinatário, deixando de adotar as cautelas devidas a quem recebe um pagamento indevido.

Desta feita, entendo que a conduta do requerido deve ser reconhecida como culposa, notadamente em razão de sua negligência em conferir a origem e destinação da quantia, bem como imprudente em razão de prontamente sacar tal expressiva quantia a quem apenas se disse destinatário dela.

Sendo assim, entendo que configurada a conduta culposa do requerido.

Quanto aos danos, de acordo com o artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem além do que a parte efetivamente perdeu, aquilo que deixou de lucrar, e só incluem os prejuízos por efeito dela direto e imediato.

No caso, entendo que o requerente logrou êxito em demonstrar que sofreu o prejuízo da quantia de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), o que fez por meio dos comprovantes de depósitos anexados à petição inicial.

Ocorre que, no caso, apenas um dos depósitos foi realizado em favor do requerido (R$ 38.000,00) e ainda foi devolvido por este a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desta feita entendo que o dano sofrido pelo requerente que decorre da conduta do requerido alcança o montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Quanto à excludente de nexo de causalidade, vislumbro que não estão presentes no caso. É que, apesar das razões do requerido de que também seria vítima dos terceiros que arquitetaram o golpe, forçoso reconhecer que houve conduta culposa do requerido em aceitar depósito em sua conta de valor expressivo de origem de desconhecida e, valendo-se apenas da palavra de terceiro, sacar referida quantia e entregar a terceiros, sem sequer averiguar a procedência da quantia ou mesmo sua correta destinação.

Nessa perspectiva, entendo que as alegações do requerido não merecem acolhimento.

Por fim, ressalto que apesar do pedido autoral ser de condenação do montante integral dos valores perdidos (R$ 63.000,00), em razão de não haver prova nos autos de que a quantia remanescente tenha sido destinada ao requerido, tenho que sua condenação deve limitar-se aos valores depositados em sua conta, com o decréscimo do valor prontamente devolvido”.

Em que pesem os combativos argumentos do apelante, não merece reforma a conclusão externada no édito atacado.

Resta
incontroverso
que o apelante recebeu depósito, no dia 21.01.2019, em sua conta bancária, do valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) do autor sem nenhuma causa ou relação negocial que o justificasse. Assim como, também é incontroverso que restituiu ao apelado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As alegações do apelante de que somente recebeu tal valor porque detém com terceiros (seu cliente Lucas Gabriel e o irmão deste) dívida, tendo Lucas solicitado que recebesse tal valor em sua conta bancária como forma de quitação do débito, alegando este que um primo deste (outro terceiro, Wellington) estaria repassando referido valor, fruto de venda de veículo, não isentam o apelante do seu dever de restituir a quantia indevidamente recebida, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, dispondo o artigo 884 do Código Civil:
“Art.
884
. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

1

Não há absolutamente nada que justifique o recebimento pelo apelante do referido valor em sua conta bancária por pessoa desconhecida, com quem nunca manteve relação jurídica ou negocial.

O apelante alega ter sido também ludibriado, uma vez que aceitou, à pedido de seu cliente, receber em sua conta bancária quantia de terceiro.

Através dos prints de conversas travadas pelo aplicativo Whatsapp é possível perceber que terceiro requer ao apelante que receba quantia elevada supostamente pertencente a este terceiro, em conta bancária sob titularidade do apelante, porém,
in litteris
, “
o dinheiro só pode ficar meia hora em sua conta, se não ele volta”
(fl.76). O apelante alega ter adotado todas as cautelas devidas neste caso. Mas, ao que se observa, antes de aceitar “emprestar” a própria conta bancária e transferir o montante, o réu apenas indaga ao terceiro,
“Esse dinheiro não tem B.O não?”.

Esclarece-se que, ao aceitar de forma imprudente e negligente emprestar a conta bancária à terceiro para movimentações, mormente sem ter ciência inequívoca da origem lícita do dinheiro a ser depositado, o apelante
assumiu o risco e a responsabilidade
por aquela movimentação.

Tampouco há se falar em culpa exclusiva ou concorrente do autor em relação ao próprio prejuízo.

Primeiro, não há se falar em inovação recursal do apelante quanto a referida tese e pedidos, referentes ao reconhecimento da culpa exclusiva ou concorrente do autor, eis que o réu teceu tal argumento em contestação quando, com fulcro no art. 944 e parágrafo único, do CC, pugnou ao julgador para, na eventualidade, sopesar a participação da vítima na ocorrência do evento danoso, “a fim de excluir o dever de indenizar – ou atenuá-lo, porporcionalmente, na hipótese de culpas concorrentes” - fl.71.

Ocorre que, na hipótese, o autor insurge-se contra o dententor da conta bancária a quem, por logro de terceiro, depositou valor de R$ 38.000,00.

A meu ver, despiciendo se o autor depositou o valor na conta do apelante em razão de erro ou porque levado a assim proceder por ardil de terceiro, ao apelante compete
restituir
integralmente
aquilo que recebeu e não lhe era devido
, conforme determina o art. 876, CC
2
, e sob pena de enriquecimento ilícito. Tanto, que o apelante restituiu ao autor,
sponte própria,
o valor de R$ 5.000,00. Todavia, remanesce a quantia de R$ 33.000,00 a ser devolvida ao apelado.

Sérgio Savi, aprofundando o estudo sobre o enriquecimento sem causa, aduz que o nosso ordenamento prevê cláusula geral no art. 884 do Código Civil, sendo autorizado o pedido à restituição quando: a) houver um enriquecimento; b) este enriquecimento tiver sido obtido"
à custa de outrem
"; e c) não houver uma causa justificativa para o enriquecimento. Tais requisitos encontram-se preenchidos.

A vedação ao enriquecimento sem causa é fonte autônoma de obrigação, fundada no princípio
suum cuique trubuere
(dar a cada um o que é seu), e gerando obrigação de restituição por parte do beneficiado. Ela tem como espécie o pagamento indevido, por exemplo. Paulo Lôbo
3
discorre o seguinte sobre o instituto:
“
O que separa o enriquecimento juridicamente permitido (fundado em fato jurídico lícito) do enriquecimento sem causa é a licitude. A causa é condição de licitude; se alguém doou um objeto a outrem, por engano, houve enriquecimento sem causa do donatário indevido.”

Aliás, cabe também lembrar que, à luz do art. 942, V do CC, se alguém participou gratuitamemente do produto do crime está obrigado a devolver o produto dessa participação. Ou seja, mesmo que não tenha participado do exercício do delito infracional, se auferiu vantagem, e ainda que esteja de boa-fé o apelante, este deve devolver ao verdadeiro proprietário a
res furtiva,
sendo esta responsabilidade independente de culpa. (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. Tomo I,. 9ª ed. Revista dos Tribunais: 2014.p.1267/1268.).

A propósito, cito o seguinte excerto em situação análoga,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGOCIAÇÃO. OLX. GOLPE. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALORES CREDITADOS EM CONTA DO TERCEIRO.
EMPRÉSTIMO DE CONTA BANCÁRIA. PROVEITO ENCONÔMICO. DEVOLUÇÃO. INTEGRAL
. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 942 DO CÓDIGO CIVIL. DESBLOQUEIO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe que tem se tornado frequente, valendo-se os estelionatários (fraudadores) de anúncios/propagandas publicados em sites especializados de vendas, como a OLX. 2. Na espécie, a toda evidência, o autor (comprador) e um dos requeridos (vendedor) foram vítimas de um suposto golpe perpetrado via OLX (site de vendas), já que, a dinâmica dos fatos revela que o autor/apelado (comprador), ao se deparar com um anúncio no site OLX, resolveu adquirir o veículo do um dos requeridos/apelados (vendedor). 2.1. Todavia o anuncio no site, supostamente, teria sido “clonado” por um terceiro, que divulgou o valor do veículo bem abaixo do preço de mercado, conforme elementos probatórios contidos nos autos. 3. De acordo com os dados contidos nos autos, nota-se que a forma engendrada pelo suposto estelionatário somente foi possível por meio da disponibilização da conta bancária de titularidade do réu/apelante. 3.1.
Não obstante a parte requerida/apelante defender não ter qualquer culpa na concretização da golpe, tal alegação não deve prosperar, vez que, consoante declaração emitida pelo próprio recorrente e contida nos autos, este admitiu ter emprestado sua conta bancária para o suposto estelionatário em troca de proveito econômico
4. Nesse contexto, nota-se que
o requerido/recorrente contribuiu decisivamente para o desfecho em questão, tendo em vista que, conforme depreende-se do extrato bancário do requerido acostado ao autos, houve o depósito do valor vindicado pelo parte requerente, existindo, assim, a necessidade de devolução integral do supramencionado valor, não havendo, desse modo, que se falar em restituição de apenas o proveito econômico percebido pelo réu, tendo em vista que, de acordo com as informações contidas nos autos, todo o valor foi sacado de sua conta, e o recorrente não teve êxito em comprovar qual foi sua destinação, se limitando apenas a alegar que entregou o montante em espécie ao suposto estelionatário.
5. No que concerne à solidariedade, consoante disposto no artigo 942 do Código Civil, “
os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
”. 5.1. Tendo em vista que o réu/apelante concorreu para que houvesse a concretização da transação fraudulenta em epígrafe, a parte deve responder solidariamente pelo danos causados ao autor/apelado. 6. Em relação ao desbloqueio da quantia bloqueada da conta bancária do réu/apelante, tal constrição deve ser mantida, haja vista que, além de restar demostrado que houve a transferência de valores relacionados ao golpe em discussão nos autos para a conta do réu/apelante, este não teve êxito em comprovar a real destinação dos valores em epígrafe. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07195451020188070003 DF 0719545-10.2018.8.07.0003, Relator: Gislene Pinheiro, Data de Julgamento: 26/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível

para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se recomenda, em prol da manutenção da sentença,
majoro
os honorários advocatícios
fixados em desfavor do apelante

para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

1
Aliás, consoante art. 885 CC, “
A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir”.

2
Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

3
LÔBO, Paulo Direito Civil - Obrigações. 2ª ed., 2011, p. 284.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE DA OLX.
VALOR CREDITADO EM CONTA
BANCÁRIA
D
O REQUERIDO
. EMPRÉSTIMO DE CONTA BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese dos autos, o autor foi uma das vítimas do chamado “golpe da OLX”, valendo-se de anúncios/propagandas publicados em sites especializados de vendas, como a OLX para receberem o seu proveito. E na hipótese, os fraudadores se utilizaram da conta bancária de titularidade do requerido.

2.
Em que pese o réu defender não ter qualquer culpa na concretização do golpe, admitiu ter emprestado sua conta bancária a terceiro para recebimento de quantia a ser depositada por outrem com quem não mantinha nenhuma relação negocial, e sem ciência inequívoca da origem lícita do dinheiro a ser depositado, assumindo o risco e a responsabilidade por aquela movimentação, competindo-lhe restituir integralmente aquilo que recebeu e não lhe era devido, conforme determina o art. 876, e sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884, CC).

3
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.